Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-08.2025.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003840-08.2025.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, sob o fundamento de inexistência de omissão quanto à análise de normas da ANEEL (art. 31, IV, da Lei n. 8.987/1995, e arts. 2o e 3o da Lei n. 9.427/1996), aduzindo, ainda, a intenção de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre as normas da ANEEL indicadas pela embargante e se caberia, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando ao reexame do mérito da causa.

4. O acórdão impugnado apreciou expressamente a alegação referente às normativas da ANEEL, concluindo que sua invocação genérica não tem o condão de afastar a responsabilidade delimitada nos autos, inexistindo omissão a ser sanada.

5. A mera irresignação da parte embargante com o resultado desfavorável não caracteriza omissão ou contradição, configurando tentativa de rediscutir a matéria já decidida, hipótese que não se coaduna com a via dos aclaratórios.

6. O prequestionamento implícito é suficiente à finalidade recursal quando a matéria foi enfrentada pelo órgão julgador, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, não se justificando a oposição de embargos de declaração apenas com esse propósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se à correção de vícios formais do julgado.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrentou de modo expresso as questões suscitadas, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

O prequestionamento, para fins recursais, é implícito quando a matéria foi devidamente apreciada, sendo incabível a oposição de embargos apenas para tal finalidade.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; Lei n. 8.987/1995, art. 31, IV; Lei n. 9.427/1996, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 19.09.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela.

A Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado padece de omissão, porquanto não teria se manifestado acerca das “normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, nos termos do art. 31, IV, da Lei no 8.987/1995, e dos arts. 2o e 3o da Lei no 9.427/1996”.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que o Recurso de Apelação Cível interposto por ela seja integralmente provido.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id. 346962864.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado no relatório, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. insurge-se do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração se consubstanciam no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, a Embargante sustenta que o acórdão é omisso.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto por ela.

Veja-se:

“[...] Neste próprio feito, o Município logrou demonstrar, mediante documentação idônea, que o imóvel em questão estava sob a gestão e utilização exclusiva da SOLBEN desde abril de 2019, o que afasta qualquer presunção de responsabilidade pelo consumo.

Mais do que isso, antes mesmo de judicializar a questão, o Município adotou medidas administrativas no intuito de regularizar a titularidade da unidade consumidora, interpelando diretamente a SOLBEN para que promovesse a alteração cadastral junto à concessionária, o que reforça ainda mais a sua boa-fé e diligência na condução do caso.

Logo, mesmo desconsiderada, em hipótese argumentativa, a existência da sentença transitada em julgado proferida na ação anterior, a procedência da presente demanda se impõe por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos, em especial pela ausência de relação obrigacional entre o Município e o serviço de energia prestado, e pela impossibilidade de cobrança de quem não foi o destinatário do serviço contratado.

Por tais razões, o argumento da Apelante no sentido de que sua conduta estaria amparada em normas da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – não se revela suficiente para infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, a invocação genérica de normativas regulatórias não tem o condão de legitimar a imputação de débitos à parte que não usufruiu do serviço prestado, tampouco autoriza a prática de atos constritivos, como o protesto, em face de ente público cuja responsabilidade foi expressamente afastada à luz da prova constante dos autos e da jurisprudência consolidada.

Além disso, o protesto indevido em desfavor do ente público municipal atinge frontalmente o interesse público, comprometendo sua regularidade fiscal, sua capacidade de contratar, firmar convênios, receber transferências voluntárias e executar políticas públicas, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta da Apelante.

Desta feita, não há argumento jurídico plausível que justifique a reforma sentença recorrida, pois se encontra em perfeita sintonia com a legislação e o entendimento jurisprudencial aplicáveis ao caso” (grifos nossos).

Vê-se, assim, que não há omissão a ser sanada nesse particular.

Como se observa, foi expressamente consignado que a invocação de normativas pela parte recorrente, ora Embargante, não pode se sobrepor à regra expressa do Código de Processo Civil, dada as peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação da Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Advirto a parte embargante de que a eventual reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026